Tribunal: STF
Processo: RHC 61252
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-25
Data de publicação: 1983-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO-CRIME. NULIDADES INEXISTENTES. REEXAME DE
PROVA. -1) O HABEAS CORPUS NÃO E MEIO IDONEO PARA REEXAMINAR EM
PROFUNDIDADE AS PROVAS, SOB COLOR DE FALTA DE JUSTA CAUSA. 2)NÃO
CAUSA NULIDADE DO PROCESSO O NÃO COMPARECIMENTO DAS TESTEMUNHAS
ARROLADAS PELA DEFESA PARA COMPARECEREM INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO.
3)A NULIDADE DO FLAGRANTE POR VÍCIO FORMAL NÃO REPERCUTE NO
PROCESSO-CRIME QUE FINDOU COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE
HABEAS CORPUS IMPROVIDO.